Tribunal: TJBA
Processo: 0552127-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552127-44.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Vnr de A Rep Por Valter José Rabello de Araújo Advogado(s): A6 JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENTE FEDERATIVO ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA DEVIDA CONFORME ART 85, § 2º DO CPC. RETRATAÇÃO EXERCIDA PARA, REFORMAR O ACÓRDÃO, EM PARTE, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PUBLICA. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0552127-44.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, REFORMAR O ACÓRDÃO DE MOV. 28401129, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO da DEFENSORIA PÚBLICA pelas razões que integram o voto condutor. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA